Tribunal: TJMT
Processo: 1026864-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026864-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- KARLA LORENA DOS SANTOS
AGRAVADA:- IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1026864-80.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível Comarca de Cuiabá que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.
A agravante alega que não foi citada nos autos, e que o suposto acordo extrajudicial de confissão de dívida apresentado pela agravada não caracteriza comparecimento espontâneo, como constou do decisum, já que para tanto, seria necessária a juntada de procuração com poderes específicos e desde que possível o acesso aos autos, o que não ocorreu.
Afirma que a avença juntada está desacompanhada da memória do cálculo dando conhecimento da existência do processo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou Execução, e a agravada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando ausência de citação.
O juízo a quo julgou improcedente o pedido, fundamentado nos seguintes termos:
(...)
A referida decisão foi proferida nos autos em 22.04.2010, ou seja a quase 07 (sete) anos. Assim sendo, eventual irresignação quanto ao conteúdo da aludida decisão deveria ter sido apresentada naquela ocasião.
Outrossim, corroborando a assertiva realizada às fls. 95 há de se consignar a citação é ato pelo qual se dá ciência à parte contrária da demanda interposta, possibilitando-lhe o manejo de defesa e demais incidentes pertinentes.
No caso em tela, há de se registrar que após a apresentação da demanda em Juízo em 14/08/2001 (fl. 01vo) houve determinação de citação dos executados (fl. 27), ao que a executada Karla Lorena dos Santos e demais demandados efetivamente não foram citados (fls. 31).
Contudo, é certo que as partes (exequente e executados) assinaram em conjunto a petição de fls. 34/40 notificando a realização de acordo envolvendo a demanda em questão, regulando forma de pagamento e suspensão da presente execução até o cumprimento do mesmo, conforme se depreende do item “a” da cláusula quinta de fl. 40.
O aludido acordo estabeleceu o reconhecimento pelos executados da dívida no montante de R$ 126.245,64 (cento e vinte e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), ao que restou assinado pela executada Karla Lorena dos Santos, pessoalmente, pela causídica Elisângela F. L. Del Nery, assim como pelos demais executados, pela Sra. Eleuza Divina Moreira Dos Santos Siqueira, na qualidade de devedora solidária, pela exequente e pelo causídico Alex Sandro S. Ferreira, consoante se infere de fl. 40.
Além do termo de acordo assinado em 08.08.2003, consta nos autos (fls. 410/43) escritura pública de confissão de dívida assinada pela executada Karla Lorena dos Santos, tendo como avalistas Sebastião de Siqueira Pinto e a Sra. Eleuza Divina Moreira Dos Santos Siqueira, na qual a mesma confessa ser devedora da quantia de R$ 126.497,09 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos). O referido termo de confissão de dívida foi assinado em 31.07.2003.
O acordo de fl. 34/40 foi homologado, consoante se infere de fl. 46, ao que se determinou a suspensão do feito até o seu cumprimento, na medida em que as partes regularam o pagamento parcelado. Em petição de fls. 49/50, protocolada em 03.11.2005 a exequente informou que a executada Karla Lorena dos Santos efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, ao que se pleiteou o prosseguimento do feito, o que foi deferido (fl. 52).
Destarte, em que pese a ausência de citação pessoal, é certo que a autora compareceu nos autos, assinando a petição de acordo entabulada à fl. 34/40 e reconhecendo a existência de demanda que seria suspensa enquanto perdurasse o parcelamento realizado e inadimplido. (Id 71211986 - Pág. 15/16)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há evidência de que a agravante esteja em via de ser expropriada de algum bem.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator